Tribunal: TJES
Processo: 5006236-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006236-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE BRUNO CARRIJO ABREU

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO. CAIXAS DE ESGOTO E GÁS EM ÁREA PRIVATIVA DE APARTAMENTO TÉRREO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da instalação de caixas de esgoto, gordura, águas pluviais e dispositivo de gás na área privativa de imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se: a instalação dos referidos equipamentos na área privativa do imóvel configura ato ilícito, por suposta violação a normas técnicas e por gerar transtornos ao morador; a construtora violou o dever de informação clara e precisa ao consumidor sobre tal instalação; e há comprovação de danos morais e materiais (desvalorização do imóvel) passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória por prejuízos decorrentes de vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicial de mérito de decadência, arguida em contrarrazões, rejeitada.

4. A construtora cumpriu seu dever de informação (art. 6º, III, do CDC), pois o "memorial descritivo" do imóvel, integrante do contrato, previa expressamente a possibilidade de instalação das caixas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo, caso houvesse necessidade técnica.

5. O adquirente, ao assinar o contrato e o "termo de recebimento" do imóvel, declarou ciência inequívoca sobre a existência das caixas e a impossibilidade de sua vedação, anuindo com a condição e assumindo o risco contratualmente previsto.

6. A instalação dos dispositivos seguiu as normas técnicas aplicáveis da ABNT e foi indispensável ao funcionamento do sistema hidrossanitário e de gás do edifício, o que afasta a alegação de irregularidade na construção.

7. A ausência de ato ilícito (seja por vício de informação ou falha construtiva) e a constatação de que o desconforto se insere no âmbito do mero aborrecimento cotidiano afastam o dever de indenizar por danos morais.

8. A alegação de desvalorização do imóvel não foi comprovada, uma vez que o laudo pericial apresentado como paradigma refere-se a imóvel localizado em outra unidade da federação, sem relação com o mercado imobiliário local.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil de 2002, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ; AgInt no REsp 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020; TJ-SP - AC: 10209104620178260451 SP 1020910-46.2017.8.26 .0451, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 02/09/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO HENRIQUE BRUNO CARRIJO ABREU
contra r. sentença de id. 14718281, que, nos autos de ação

ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,

julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o autor trouxe provas frágeis e insuficientes

Em suas razões recursais (id. 14718281), o apelante alega que: (i) a instalação das caixas de esgoto, gordura e de água pluvial, assim como de dispositivo de gás de cozinha, fere flagrantemente a legislação que regula o sistema de esgotamento sanitário nas construções civis, além de emanar insalubridade por todo o imóvel; (ii) a necessidade de visitação de pessoas estranhas à sua residência para realizar a limpeza dos dispositivos de esgotamento sanitário gera “um transtorno eterno e intermitente”; (iii) os documentos trazidos pelo apelado não são aptos a documentar suposta ciência do Requerente no que toca a existência das caixas de contenção e válvula de pressão de gás em área privativa, além de não trazerem informações precisas, conforme a exigência do CDC; (iv) foi desconsiderada a notória desvalorização do imóvel devida à instalação das caixas, não tendo sido apreciados os laudos periciais análogos juntados em Exordial.

Contrarrazões (id. 14718287) pela reforma da sentença para que seja declarado extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, alegando a decadência do direito de reclamar pelo vício. Já no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006236-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE BRUNO CARRIJO ABREU

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO HENRIQUE BRUNO CARRIJO ABREU
contra r. sentença de id. 14718281, que, nos autos de ação

ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,

julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o autor trouxe provas frágeis e insuficientes

Em suas razões recursais (id. 14718281), o apelante alega que: (i) a instalação das caixas de esgoto, gordura e de água pluvial, assim como de dispositivo de gás de cozinha, fere flagrantemente a legislação que regula o sistema de esgotamento sanitário nas construções civis, além de emanar insalubridade por todo o imóvel; (ii) a necessidade de visitação de pessoas estranhas à sua residência para realizar a limpeza dos dispositivos de esgotamento sanitário gera “um transtorno eterno e intermitente”; (iii) os documentos trazidos pelo apelado não são aptos a documentar suposta ciência do Requerente no que toca a existência das caixas de contenção e válvula de pressão de gás em área privativa, além de não trazerem informações precisas, conforme a exigência do CDC; (iv) foi desconsiderada a notória desvalorização do imóvel devida à instalação das caixas, não tendo sido apreciados os laudos periciais análogos juntados em Exordial.

Contrarrazões (id. 14718287) pela reforma da sentença para que seja declarado extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, alegando a decadência do direito de reclamar pelo vício. Já no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à prejudicial de mérito de decadência suscitada em sede de contrarrazões, é entendimento jurisprudencial do c. STJ que, em se tratando de pretensão indenizatória frente a ocorrência de prejuízos decorrentes de vícios construtivos, esta submete-se à incidência do prazo prescricional decenal previsto no artigo
205
, do
CC
/02, não sendo aplicado ao caso o instituto da decadência:

“a pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (STJ; AgInt no REsp 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

“A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.711.018/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 12/5/2021)

Também nesse sentido, os seguintes julgados dos e. Tribunais de Justiça:

(...) I . Consoante jurisprudência do e. STJ,
a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrentes de vícios construtivos submete-se à incidência do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do CC/05, e não ao prazo decadencial prescrito no artigo 26, do CDC. Precedentes. Prejudicial de decadência rejeitada.
(...)
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026856-28.2018.8.08.0048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Dje: 01/06/2023)

(...) O prazo previsto no artigo 618 do Código Civil é de garantia da obra, e não de decadência ou de prescrição para a ação de reparação de danos.

Em se tratando de ação proposta pretendo a reparação civil por vícios construtivos no imóvel, não há falar em decadência, mas, sim prescrição, cujo prazo é aquele previsto no artigo 205 do Código de Processo Civil.
A pretensão de reparação dos danos decorrentes de inadimplemento contratual se sujeita ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Verificando-se que não decorreu o prazo de dez anos para ajuizamento da ação indenizatória, a sentença deve ser cassada. (TJMG; APCV 5227606-53.2022.8.13.0024; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 23/08/2024; DJEMG 27/08/2024)

Portanto, não há que se falar em decadência do direito autoral, razão pela qual
REJEITO a prejudicial de mérito
suscitada.

Adiante, adentrando o mérito da questão, a controvérsia cinge-se a definir se a instalação dos referidos equipamentos na área privativa do imóvel do autor configura ato ilícito passível de reparação moral. A meu ver, a resposta é negativa.

Isso porque, diferentemente do que alega o apelante, os elementos probatórios demonstram que ele possuía ciência inequívoca da possibilidade de tais instalações ocorrerem na área privativa de seu apartamento. Conforme se extrai do "memorial descritivo" (id. 14718255), documento integrante do contrato e devidamente conhecido pelo adquirente, havia previsão expressa nesse sentido no item “8.2 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO”:

“Caso necessário, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.”

Tal cláusula afasta a alegação de surpresa ou de vício de informação, pois alertou o consumidor, no momento da contratação, sobre a eventualidade da instalação dos dispositivos, que se condicionava a uma necessidade técnica do projeto. Ao anuir com os termos do contrato, o apelante assumiu o risco previsto no memorial, não podendo, posteriormente, alegar desconhecimento para fundamentar um pleito indenizatório.

Ainda, no “termo de recebimento”, id. 14718254, devidamente assinado pelo apelante, na cláusula [vii], ele declara expressamente que “se a unidade adquirida estiver localizada no térreo e possuir área privativa, está(ão) ciente(s) que
nenhuma modificação na área privativa poderá selar as caixas de gordura e esgoto
, sob pena de responsabilizar(em)-se por danos porventura causados ao imóvel e ao empreendimento, perda de garantia e retirada da responsabilidade técnica por parte da construtora.” E, o “termo de vistoria” traz a declaração dos adquirentes do imóvel, o apelante e sua esposa, de que realizaram, pessoalmente, a vistoria de recebimento do imóvel, não tendo constatado quaisquer irregularidades, vícios ou defeitos visíveis (id. 14718254).

Assim, fica expresso o conhecimento do apelante a respeito das referidas caixas em sua área privativa, tendo esse se mantido silente quanto a isso.

Dessa forma, a apelada se desincumbiu do seu ônus de comprovar que prestou a informação devida, nos termos do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que esvazia o principal fundamento da pretensão do apelante. A expectativa de que a área seria completamente livre de instalações não era legítima, pois estava contratualmente relativizada.

Ademais, a apelada demonstrou, por meio do parecer técnico juntado aos autos (ID 14718258), que as instalações foram executadas em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e se mostraram indispensáveis ao adequado funcionamento do sistema hidrossanitário e de gás do edifício. Em sua contestação, a construtora esclareceu que os dispositivos instalados na área privada do imóvel são permitidos para tal fim e estão de acordo com a norma ABNT, visto que para estar em desacordo com a ABNT, deve tratar-se de caixa de inspeção ou poço de visita que recebe contribuição de outras unidades, e estas estão instalados nas áreas comuns do condomínio. Não há, portanto, fundamento suficiente para a alegação de irregularidade na construção.

Eis o entendimento jurisprudencial dos e. Tribunais de Justiça em casos análogos:

(...) Memorial descritivo do empreendimento que informa quanto aos pontos de passagem de rede, prevendo a possibilidade de instalação das caixas nas áreas privativas térreas - Não configurada a violação ao princípio da transparência (art. 6º do CDC)- Inexistência de ato ilícito - Danos materiais e morais inexistentes - Ação improcedente - Sentença reformada (...) (TJ-SP - AC: 10209104620178260451 SP 1020910-46.2017.8.26 .0451, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 02/09/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS PELA INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO NA ÁREA PRIVATIVA EXTERNA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR - NÃO ACOLHIMENTO - PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA RÉ NÃO COMPROVADA NO FEITO - OBRA REALIZADA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO ENTREGUE AO COMPRADOR - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO GRAVE AO AUTOR - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA COM A ÚNICA RESTRIÇÃO DE VEDAÇÃO DAS TAMPAS DAS CAIXAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-PR - APL: 16868354 PR 1686835-4 (Acórdão), Relator.: Desembargador Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 19/07/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2082 02/08/2017)

Nesse contexto, ausente a comprovação de ato ilícito por parte da construtora, seja por vício de informação, seja por desconformidade técnica da obra, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais. A situação vivenciada pelo apelante, embora possa gerar algum desconforto, insere-se no âmbito do mero aborrecimento, não sendo capaz de provocar lesão a direito da personalidade que justifique a reparação pecuniária.

Por fim, no que tange à suposta desvalorização do imóvel, a alegação do apelante não se sustenta. A tabela de valores e o laudo pericial apresentados pelo apelante para comprovar a depreciação (ID 14717677) não são pertinentes como prova na presente ação, pois se referem a um imóvel situado na comarca de Bauru, estado de São Paulo, não guardando qualquer relação com a realidade mercadológica da Serra, no Espírito Santo.

Sendo assim, verificado que o conjunto probatório demonstra a prévia e inequívoca ciência do apelante acerca da possibilidade das instalações, conforme previsão contratual, e constatada a ausência de ato ilícito por parte da construtora, bem como a fragilidade da prova quanto à desvalorização do imóvel e a não configuração de dano moral indenizável, a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais não merece quaisquer reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença recorrida em todos os seus termos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante ao patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)